Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME. CUMPRIMENTO. PENA. REGIME ABERTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE.
1. O conjunto probatório está harmônico com os fatos trazidos na denúncia, restando demonstrada a prática do crime de furto simples, inclusive pela confissão espontânea perante o Juízo e os depoimentos da vítima e dos policiais condutores do flagrante.
2. Acertada a valoração negativa da conduta social se o réu praticou a novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior haja vista que desrespeitou o compromisso assumido com o Estado-Juiz. PRECEDENTES
3. Em se tratando de réu multirreincidente, inviável a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, devendo a compensação ocorrer de forma parcial, dando-se prevalência à referida agravante, em atendimento ao princípio da individualização da pena, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência, nos termos do enunciado da Súmula no 269 do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.